Tribunal: TJBA
Processo: 8019842-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019842-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDCARLOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL. POLICIAL MILITAR.
AMEAÇA A CIVIS E OUTROS MILITARES MEDIANTE ARMA DE FOGO. DESACATO A MILITAR. RESISTÊNCIA À PRISÃO. PENA DE DEMISSÃO. ART. 57, II, C/C ART. 193, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ATO VINCULADO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. DEFESA INICIAL QUE NÃO FOI APRESENTADA POR INÉRCIA DO ACUSADO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ACUSADO QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA AOS PRINC
Í
PIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO
,
DA AMPLA DEFESA
, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM PARA APLICAÇÃO DO ATO DEMISSIONÁRIO.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8019842-06.2023.8.05.0001
, oriundo da Comarca de

Salvador, em que figura como apelante

EDCARLOS TEIXEIRA
e, apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.